Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS POSTERIORES REPARADORAS. NÃO AUTORIZADA. SÚMULA 608 STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em contrato de plano de saúde com entidades diferenciadas daquelas de autogestão, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor. Aplicação da Súmula 608 do STJ.
2. Não cabe à operadora recusar-se a custear a intervenção indicada, notadamente no caso em que a consumidora, na qualidade de segurada do plano de saúde, comprova a indicação médica para o tratamento de saúde pleiteado.
3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. A recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a esse título deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável da vida cotidiana, com violação aos direitos da personalidade. Precedentes do TJDFT.
4. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.
5. Recurso parcialmente provido.